Tribunal: TJPA
Processo: 0815234-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5896 - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815234-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: IDENILSON DAS MERCES CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0815234-22.2023.8.14.0000

PACIENTE:
IDENILSON DAS MERCES CORREA

IMPETRANTE:
DANILO RANIERI MARTINS GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TUCURUI

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (ART.33 DA LEI Nº 11.343/06). FIANÇA NÃO PAGA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

1.

O não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia do paciente, mesmo porque se abstrai que, caso possuísse condições financeiras para tanto, teria arcado com o montante estabelecido, de modo a preferir sua liberdade a ficar segregado em estabelecimento prisional.

2.

Dadas as peculiaridades do caso concreto, aptas a evidenciar a hipossuficiência econômica do paciente, e inexistindo provas de ele irá perturbar o andamento do processo ou resistir injustificadamente à ordem judicial, devendo ser mantida a liminar anterior concedida,
caso por outro motivo não esteja preso.

Habeas Corpus
CONHECIDO e CONDEDIDA à ORDEM

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos
sete
dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho .

Belém/PA,
07
de novembro de 2023

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0815234-22.2023.8.14.0000

PACIENTE:
IDENILSON DAS MERCES CORREA

IMPETRANTE:
DANILO RANIERI MARTINS GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TUCURUI

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado com fulcro nos art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal, em favor de
IDENILSON DAS MERCES CORREA
,
brasileiro, união estável, entregador de delivery, portador da Carteira de Identidade RG nº 72255036 – PC/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 018.067.6852-09, residente e domiciliado na Av. Marilucy, Quadra12, Nº24, Bairro Jardim Marilucy, Tucuruí – PA, contra decisão que revogou prisão preventiva do paciente, arbitrando fiança em patamar impossível de ser pago

pelo

Juízo de Direito
da Comarca de Tucuruí, nos autos de processo judicial eletrônico nº
08061427-65.2022.8.14.0061
.

Narra o impetrante que após oito meses de prisão do paciente, a Autoridade judicial, em 18/08/2023 revogou a prisão preventiva, condicionando sua eficácia da decisão ao pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a assinatura de termo de renúncia do valor pago, caso se operasse a extinção da punibilidade ou absolvição no final do processo.

Aduz o impetrante que
o Recorrente antes ter decretada sua Prisão, ajudava a sua mãe na entrega de delivery de frango assado, atividade que exercia na modalidade de diária, conforme declaração de trabalho anexado aos autos, atualmente, sua genitora está acamada, impossibilitada de trabalhar, sendo obrigada a fechar sua venda de frango assado.

Arguiu que o paciente não consegue encontrar emprego formal, vez que se encontra preso na Unidade Prisional Masculina de Tucuruí e não recebe mais suas diárias, não podendo exercer suas funções de entregador de delivery, e que mantém união estável com a nacional Hayla de Aguiar Costa que inclusive teve um filho seu enquanto este encontra-se recluso, conforme prova a certidão de nascido vivo do menor, que atualmente sobrevive apenas da renda advinda do auxílio Brasil, recebendo a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para sustentar a si mesma, seus dois filhos menores e as despesas da casa, gastos que antes eram custeados pelo paciente.

Alega não possuir condições financeiras para custear com o valor da fiança arbitrada, e que no Brasil não existe prisão por dívida, razão pela qual, requer
o impetrante,
que seja revogada liminarmente a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura,
até ulterior deliberação dessa Corte de Justiça. No mérito, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
em definitivo, mediante a concessão de liberdade provisória sem fiança.

Juntou documentos.

Deferi a liminar requerida e revoguei a prisão preventiva do paciente IDENILSON DAS MERCES CORREA, independentemente do pagamento de fiança, podendo ser aplicada outras medidas diversas da prisão, pelo juízo
a quo
e solicitei informações ao juízo coator.(id. 16255274)

Em 28/09/2023 foram prestadas as informações pelo juízo. (id.16342797)

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pela
perda de objeto,
tendo em vista essa relatora ter determinado a imediata soltura do paciente em 27/09/2023
. (id.16592165)

É o relatório.

Passo a proferir voto
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado com fulcro nos art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal, em favor de
IDENILSON DAS MERCES CORREA
, contra decisão que revogou prisão preventiva do paciente, arbitrando fiança em patamar impossível de ser pago
pelo

Juízo de Direito
da Comarca de Tucuruí, nos autos de processo judicial eletrônico nº
08061427-65.2022.8.14.0061
.

Da análise de mérito dos autos, ratifico os termos da liminar concedida, na qual reconheci o direito de o paciente
IDENILSON DAS MERCES CORREA
ter a prisão preventiva revogada e, de forma a evitar repetição desnecessária, colaciono-a, como razão de decidir:

“
Da análise detida dos autos, constata-se que após
oito meses de prisão do paciente pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, a Autoridade judicial, em 18/08/2023 revogou a prisão preventiva do paciente, condicionando sua eficácia da decisão ao pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a assinatura de termo de renúncia do valor pago, caso se operasse a extinção da punibilidade ou absolvição no final do processo (id.16250577-pág.3).

Conforme se observa, não obstante o reconhecimento da desnecessidade da custódia cautelar, pelo juízo singular, o paciente continua custodiado em razão do não pagamento da fiança arbitrada.

Dessa forma, restou demonstrado que o paciente se trata de pessoa hipossuficiente, que ainda se encontra presa, mesmo após ter sido beneficiado com a concessão da liberdade provisória mediante fiança, uma vez que não logrou arcar com o quantum arbitrado, em R$10.000,00 (dez mil reais).

Assim sendo, entendo que não se mostra razoável manter o paciente preso preventivamente apenas em razão do não recolhimento da quantia determinada no arbitramento da fiança, ex vi do art. 325, §1º, I, do CPP, sobretudo, quando a defesa alega impossibilidade de fazê-lo, muito, embora, tenha sido patrocinado por advogado particular e considerando, ainda, que o próprio juízo de primeiro grau reconheceu ausentes os requisitos exigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acerca do tema, cabe destacar o que dispõe o artigo 350 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 350. Nos casos em que
couber fiança
,
o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória
, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no §4º do art. 282 deste Código.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria, in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO PRÉVIO WRIT. SÚMULA 691. AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME DE FURTO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. ACUSADO JURIDICAMENTE POBRE. APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

1. Não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar no writ impetrado na origem, consoante dispõe o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, salvo no caso de flagrante ilegalidade, o que se verifica no caso.

2.
A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória
, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328.

3.
Na espécie,
a imposição da fiança, quando afastada pelo Juízo de primeiro grau os requisitos/pressupostos da prisão preventiva, não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar
, em especial quando
o réu declarou-se pobre e é defendido pela Defensoria Pública
.

4. Ordem concedida para, ratificando a liminar, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança”. (HC n. 515.951/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
,
com base no art. 325, §1º, I, c/c art. 350, ambos do CPP, devendo a custódia ser
REVOGADA INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE FIANÇA
,
podendo ser aplicadas outras MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

pelo juízo a quo. Sirva-se a presente decisão como
ALVARÁ DE SOLTURA
, se por al não estiver preso.Comunique-se, com urgência, enviando cópia desta decisão à autoridade coatora,
s
olicitem-se informações ao Juízo inquinado coator e, após prestadas estas, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça.”

Todavia, a decisão ora impugnada não se deteve em formular uma base de argumentação apta a justificar concretamente os motivos por que a liberdade do paciente estaria condicionada ao pagamento de fiança, notadamente diante do arcabouço delineado, carecedor de evidências, que ele perceberia renda suficiente para adimplir com o valor consignado, o que enfraquece o comando de acautelamento cautelar.

Não se pode crer que a pessoa presa tenha por opção permanecer nesta condição quando o pagamento de valor acarretaria a sua liberdade. Se a fiança não foi paga, há um direcionamento empírico capaz de autorizar a conclusão de falta de recursos a serem utilizados para a situação posta.

Dessa forma, o fato de o paciente estar preso, sem que tivesse recolhido o valor, indica que a quantia é excessiva para as suas possibilidades, de modo que se revela adequado dispensar o montante arbitrado a título de fiança, com fundamento no artigo 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, de acordo com o § 1º do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda, mediante sua sujeição às obrigações constantes dos artigos 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres.

E, na espécie, os elementos dos autos demonstram que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, razão pela qual esta deve ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal.”

Por todo o exposto e cumprindo com o dever de manter a jurisprudência desta E. Corte estável, integra e coerente (art. 350 do CPP), para
ratificando a liminar anteriormente concedida
, e
manter a revogação da prisão preventiva do paciente IDENILSON DAS MERCES CORREA
,
caso por outro motivo não esteja preso
, sendo-lhe
dispensado
, entretanto, o
pagamento de fiança
.

É o voto.

Belém, 07

de novembro de 2023.

Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/11/2023